Tribunal: TJSP
Processo: 1004969-32.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMOVEL LOTEADO. Resolução por impossibilidade econômica dos promissários compradores. Cabimento. Tema 1095 inaplicável ao caso concreto. Ausência de registro da garantia real. Propriedade fiduciária não constituída pelo registro, o que autoriza a resolução do contrato por impossibilidade superveniente do comprador e retorno das partes ao estado anterior.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMOVEL LOTEADO. Resolução por impossibilidade econômica dos promissários compradores. Cabimento. Tema 1095 inaplicável ao caso concreto. Ausência de registro da garantia real. Propriedade fiduciária não constituída pelo registro, o que autoriza a resolução do contrato por impossibilidade superveniente do comprador e retorno das partes ao estado anterior. Admissibilidade, em tese, da multa em virtude da extinção do contrato por fato imputável ao comprador. Pena autorizada pelo art. 32-A da Lei no 6.766/79, já em vigor à data do negócio. Necessidade, contudo, de redução equitativa da pena. Art. 413 do Código Civil. Possibilidade de retenção de 25% das parcelas do preço em favor da vendedora, à luz da Jurisprudência pacífica sobre a matéria. Devolução da comissão de corretagem indevida. Validade da cláusula contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, porquanto previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, o preço líquido e destaque para o valor da comissão. Dever de esclarecimento e de informação devidamente cumpridos à luz do recurso repetitivo tema n. 938, julgado pelo STJ. Impossibilidade de restituição das despesas com ITBI e emolumentos de tabelião realizada pelos compradores. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.